Tribunal: TJBA
Processo: 8059846-20.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8059846-20.2025.8.05.0000 COMARCA: JUAZEIRO/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS - OAB/BA 77087 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO/BA. PACIENTE: ZEALMIR BRAGA MIRANDA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARLY BARRETO DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA EXORDIAL. DESCABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE COMPROVAM A MATERIALIDADE DELITIVA. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DENÚNCIA QUE DESCREVE CLARAMENTE AS CONDUTAS CRIMINOSAS, BEM COMO A SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE, PREENCHENDO OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. ASSIM, NÃO SE CONSTATANDO A AUSÊNCIA TOTAL E MANIFESTA DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES DA VESTIBULAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2 - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO, QUE CONVERTERA A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 70 DO CPP, O QUAL ESTABELECE QUE: “ART. 70, CPP - A COMPETÊNCIA SERÁ, DE REGRA, DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE SE CONSUMAR A INFRAÇÃO, OU, NO CASO DE TENTATIVA, PELO LUGAR EM QUE FOR PRATICADO O ÚLTIMO ATO DE EXECUÇÃO”. IN CAUS, O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONSUMA-SE NO LOCAL ONDE OCORRE A INVERSÃO DO DOMÍNIO DO BEM. 3 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8059846-20.2025.8.05.0000, tendo MAX LIMA E SILVA DE MEDEIROS - OAB/BA 77087, como Impetrante e, na condição de Paciente, ZEALMIR BRAGA MIRANDA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR